Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, cujos efeitos irradiam mesmo após a dissolução conjugal (Código Civil, art. 1.694).
2. Os alimentos entre cônjuges constituem medida excepcional e temporária, que se justificam somente enquanto a requerente se reorganiza para garantir a própria subsistência. O valor da contribuição deve ser fixado tomando-se por base as necessidades da autora, ora agravante, e as possiblidades do provedor.
3. No caso, há razoabilidade no redimensionamento da pensão alimentícia, para satisfazer as necessidades básicas ora declaradas pela recorrente, bem como para lhe assegurar a condição de dependente do suplicado junto ao seu plano funcional até nova decisão judicial sobre o tema.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.